Tribunal: TJMT
Processo: 1014353-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1014353-16.2021.8.11.0000 COMARCA DE JACIARA
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: G. D. S. P., representada por seu genitora CASSIA CORREIA DA SILVA PEREIRA
CUSTOS IURIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto etc.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme documento de ID no 97454480 - Pág. 1, em pleno vigor.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor do agravado, porquanto se trata de paciente menor (14 anos de idade) com diagnostico de ‘CIFOESCOLIOSE JUVENIL’ Cid M41.1 e ‘AUTISMO INFANTIL”.
Além disso, há prescrição médica para acompanhamento multiciplinar como forma de reduzir o atraso do desenvolvimento secundário, e melhorar a qualidade de vida.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 20 de agosto de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora